Tribunal: TJSP
Processo: 1002277-87.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto - Duplicatas - Cessão de crédito – Falta de comprovação da relação jurídica subjacente - Inexigibilidade dos débitos – Dano moral não caracterizado à falta de comprovação de dano concreto à honra objetiva da pessoa jurídica - Decaimento recíproco - Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto - Duplicatas - Cessão de crédito – Falta de comprovação da relação jurídica subjacente - Inexigibilidade dos débitos – Dano moral não caracterizado à falta de comprovação de dano concreto à honra objetiva da pessoa jurídica - Decaimento recíproco - Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000076406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002277-87.2018.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante TOPJET
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES EIRELI, é apelado NEW TRADE
FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram parcial provimento ao recurso, de conformidade com o voto do
relator sorteado. Vencido o 2o juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002277-87.2018.8.26.0083
Apelante (s): Topjet Indústria Comércio e Transportes Eireli
Apelado (a, s): New Trade Fundo Investimento em Direitos Creditórios
Multissetorial
Comarca: Aguaí - Vara Única
Juiz (a) 1o Grau: André Acayaba de Rezende
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13336
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência
de débito e cancelamento de protesto - Duplicatas - Cessão de
crédito Falta de comprovação da relação jurídica subjacente -
Inexigibilidade dos débitos Dano moral não caracterizado à
falta de comprovação de dano concreto à honra objetiva da
pessoa jurídica - Decaimento recíproco - Ação parcialmente
procedente - Sentença parcialmente modificada - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 289/291, de relatório adotado, que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.
A apelante alega que todas as mercadorias lançadas nas notas
fiscais apresentadas foram rejeitadas no mesmo dia da entrega, não tendo havido
transação mercantil válida. Assevera que a própria empresa informou em notas fiscais
de entrada de mercadorias que a devolução ocorreu por estar em desacordo com o
pedido. Pede a reforma da sentença (fls. 294/303).
Contrarrazões às fls. 310/318.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
23/10/2019, é tempestiva e preparada (fls. 304/306).
A ação está fundada na inexigibilidade dos títulos no 12694,
12695, 12696, 12697, 12698, 12699, 12700, os quais teriam sido emitidos sem lastro e
seriam levados a protesto.
Na contestação, o fundo de investimento alega que adquiriu os
direitos creditórios e apresentou as notas fiscais com o comprovante de entrega e
recebimento das mercadorias assinado (fls. 238/244).
Em réplica, a autora, ora apelante, afirma que as notas fiscais
foram rejeitadas no mesmo dia da entrega das mercadorias, e apresenta notas de
devolução emitidas pela empresa, alegando não ter havido transação mercantil válida.
A sentença julgou a ação improcedente, razão do inconformismo.
Pela leitura e análise das provas contidas nos autos, verifica-se
que a apelante conseguiu comprovar que não havia lastro para a emissão dos títulos.
Conforme notas fiscais de devolução apresentadas em réplica, as
mercadorias referentes às duplicatas encaminhas a protesto foram devolvidas conforme
abaixo:
Nota fiscal de
devolução
Fls.
Nota fiscal
original
Fls.
Aviso de
protesto
12945
267
12696
240
21
12954
268
12699
243
24
12937
269
12694
238
19
12938
270
12695
239
20
12946
271
12697
241
22
12959
272
12700
244
25
12953
273
12698
242
23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, houve emissão de nota fiscal de devolução, comprovando
a apelante que não houve transação mercantil válida.
Demonstrada resulta a não realização do negócio subjacente, de
modo que deveria o apelado, a fim de comprovar a sua participação como terceiro de
boa-fé a não suportar as exceções pessoais, demonstrar que agiu diligentemente,
notificando a apelante, nos termos do art. 290 do Código Civil, acerca da cessão de
crédito, bem como dela obtendo a confirmação acerca da realização da transação
comercial, o que não ocorreu.
Diante dessa situação, por não realizado o negócio subjacente, é
reconhecida a inexigibilidade dos títulos.
Todavia, no caso, não há comprovação de que tenha havido
efetiva violação à honra objetiva da pessoa jurídica autora para fazer jus à indenização
moral com supedâneo no entendimento da Súmula 227 do C. STJ de que “A pessoa
jurídica pode sofrer dano moral.” (g).
Em conformidade com o entendimento atual do C. STJ extraído
dos julgados REsp 1.428.493/SC, REsp 1.497.313/PI, REsp 1.637.629/PE, REsp
1.573.594/RJ e REsp 1.414.725/PR, sem prova efetiva de reflexo subjetivo negativo à
honra objetiva não há como reconhecer configurado dano moral a pessoa jurídica, do
que segue rejeitado o pedido indenizatório.
A ação procede parcialmente, limitada ao acolhimento do pedido
declaratório, rejeitado o indenizatório, remetendo à hipótese de decaimento recíproco,
arcando as partes metade cada qual com custas e despesas processuais, e
individualmente com os honorários advocatícios dos patronos da parte contrária,
mantido o percentual da sentença, e observada como base de cálculo o proveito obtido
na ação/recurso.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no39521
Apelação Cível no 1002277-87.2018.8.26.0083
Comarca: Aguaí
Apelante: Topjet Indústria Comércio e Transportes Eireli
Apelado: New Trade Fundo Investimento Em Direitos Creditórios
Multissetorial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por TOPJET
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES EIRELI contra sentença de
improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, ajuizada em face de
NEW TRADE FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL, culminando na condenação da autora ao pagamento do
custo do processo, com honorários de dez por cento do valor da causa.
O recurso interposto foi devidamente relatado pelo ilustre
Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, cujo voto integra o
presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente Relator dá provimento em parte ao
recurso, reconhecendo a ausência de causa subjacente à emissão de
duplicatas protestadas, no que o acompanho.
Todavia, no que toca à rejeição do pedido de condenação
da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento
de que inexistente prova da mácula à honra objetiva da parte prejudicada,
respeitosamente ouso discordar.
Isto porque, por si só “o ilícito protesto de título constitui
dano moral indenizável à empresa, nos termos do art. 186 do Código Civil”
(Apelação 0000429-65.2008.8.26.0299. 35a Câmara de Direito Privado, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Mendes Gomes, j. em 10/06/2013), pois presumível o abalo à sua honra
objetiva.
Note-se que o reconhecimento de que passível de
indenização por danos morais ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica,
aliás, encontra eco no entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 227), verbis: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser
concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como
forma de atenuação pelo infortúnio.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da
antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores, entendo suficiente o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atinge o objetivo compensatório e
punitivo pretendido, servindo para que o requerido envide esforços no sentido
de evitar a repetição de situações como esta, sem que se possa cogitar, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro lado, de enriquecimento sem causa de quem quer que seja.
A indenização deverá ser acrescida de juros de mora de um
por cento ao mês, da citação, e correção monetária da presente data, pelos
índices da Tabela Prática deste Tribunal.
Caso prevalecente a divergência ora apresentada, ainda
condenaria a apelada ao pagamento do custo do processo, com honorários de
quinze por cento do valor da condenação, que abrange o valor dos títulos
indevidamente protestados e a indenização por danos morais.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FC44314
6
8
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
FC9E2C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002277-87.2018.8.26.0083 e o código de confirmação da tabela acima.